Tribunal: TJDFT
Processo: 0739681-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0739681-61.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARBRASA MARMORES E GRANITOS DO BRASIL S.A AGRAVADO: DAMIAO FRUTUOSO DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Marbrasa Mármores e Granitos do Brasil S.A. contra a r. decisão Id. 168282547, proferida pelo Juiz de Direito da 16a Vara Cível de Brasília, que nos autos do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica no 0732684-59.2023.8.07.0001, movido por Damião Frutuoso da Silva, deferiu o arresto cautelar nas contas bancárias da empresa. Na petição Id. 58047929, as partes informam a perda superveniente do objeto deste recurso. Na origem, constata-se que foi proferida sentença de extinção do processo, em razão da homologação de acordo firmado nos autos do Processo n° 0710214-97.2024.8.07.0001 (Id. 192068149). Resta, portanto, prejudicada a análise do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se Brasília, 26 de abril de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora